Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARANGEM. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. PERÍODO DE MORA. CUMULAÇÃO COM ENCARGOS DA MORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O devedor responde pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. (CC/02, art. 395).
2. Admite-se a cobrança de juros remuneratórios expressamente prevista em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor das parcelas inadimplidas do preço, contados do vencimento, e que podem ser cumulados com os demais encargos moratórios contratuais.
3. Apelação conhecida e provida.